Tribunal: TJSP
Processo: 1023148-48.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Legitimidade passiva configurada – Empréstimos bancários não reconhecidos pela correntista – Relação de consumo caracterizada – Fraude praticada por terceiro através do aplicativo de celular roubado – Responsabilidade objetiva – Aplicação da teoria do risco – Inexigibilidade reconhecida, com fixação de indenização por dano moral – Decisão correta –

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Legitimidade passiva configurada – Empréstimos bancários não reconhecidos pela correntista – Relação de consumo caracterizada – Fraude praticada por terceiro através do aplicativo de celular roubado – Responsabilidade objetiva – Aplicação da teoria do risco – Inexigibilidade reconhecida, com fixação de indenização por dano moral – Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*